Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700410-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Nardotto Siqueira Agravado: Gustavo de Castro Siqueira Leonardo Alves Tiveron D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Nardotto Siqueira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720201-26.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ANDRÉ NARDOTTO SIQUEIRA (ID 255371350), na qual alega excesso de execução por dois fundamentos principais: a) cobrança integral do IPTU/2025, defendendo ser devida apenas proporção correspondente ao período de ocupação do imóvel até 17/06/2025 (metade do exercício), e b) atualização do valor da caução (R$ 9.900,00, prestada em 10/10/2021) com correção monetária e juros, apontando montante corrigido de R$ 17.428,31, a ser integralmente compensado com o débito. Juntou planilhas (IDs 255371352 e 255371355). Os Exequentes se manifestaram pela rejeição liminar da impugnação, sustentando que o IPTU/2025 estava vencido em 12/05/2025, devendo ser cobrado integralmente, porque inadimplido até a imissão na posse (17/06/2025) e que a caução deve ser corrigida somente pela poupança, sem juros, e até a data da restituição/compensação (17/06/2025). É o relatório. Decido. A impugnação foi apresentada no prazo legal (art. 525, CPC) e contém memória discriminada de cálculo, com indicação do valor que o Executado entende correto, não se caracterizando a hipótese de rejeição liminar do §5o do art. 525 do CPC. Passando ao mérito, verifico que o contrato de locação (ID 233116962) atribui ao locatário a responsabilidade pelo IPTU e determina, expressamente, que, na desocupação e entrega do imóvel, deverão ser efetuados os devidos ajustes proporcionais de locação, IPTU e taxa condominial (Cláusula Terceira, §§ 8o e 9o). No caso, é incontroverso que a imissão do Exequente na posse ocorreu em 17/06/2025 (data também considerada como de desocupação pelo Executado). Logo, o IPTU/2025 deve ser rateado proporcionalmente à ocupação do imóvel, ou seja, até o dia 17/06/2025. Quanto ao critério de cálculo, o Executado propôs 50% do valor (R$ 1.346,45 de um total de R$ 2.692,91), tomando a “metade do ano” como referência. Embora tenha havido desocupação em 17/06, o cálculo proporcional deve observar dias/meses exatos até a data de imissão. A Cláusula Quarta do contrato estabelece a caução de 3 (três) meses de aluguel, no total de R$ 9.900,00, a ser devolvida ou compensada por ocasião da desocupação e entrega do imóvel. No cumprimento de sentença, ficou autorizada a compensação da dívida com o valor da caução prestada. As partes divergem quanto ao índice e à forma de atualização. O Executado atualizou pelo INPC/IPCA e aplicou juros, alcançando R$ 17.428,31. Os Exequentes pleitearam atualização pela caderneta de poupança até 17/06/2025, sem juros, chegando a R$ 12.942,70. A solução correta é a atualização monetária da caução pelo índice da poupança, sem juros, e até a data da restituição/compensação (17/06/2025). Essa orientação está de acordo com a manifestação dos Exequentes e com a natureza da garantia (depósito caução que deve manter o poder aquisitivo, não sendo crédito vencido com mora). No mais, verifico que a planilha dos Exequentes discrimina aluguéis vencidos até 17/06/2025, condomínio (valores e acordo), IPTU/2025, honorários do acordo condominial, multa e juros contratuais sobre aluguéis (2% e 1% a.m., Cláusula Terceira, § 4o), subtraindo a caução atualizada pela poupança até 17/06/2025 e acrescendo custas iniciais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o principal atualizado, totalizando R$ 35.762,82. Essa estrutura está alinhada ao contrato e ao título executivo (débitos locatícios até a imissão na posse), devendo ser corrigida apenas no que se refere ao IPTU e seus desdobramentos. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para DETERMINAR que o valor do IPTU cobrado seja ajustado proporcionalmente ao período de ocupação do imóvel pelo Executado até 17/06/2025, decotando-se a fração correspondente ao período posterior à imissão na posse e FIXAR que a caução (R$ 9.900,00) seja atualizada pela caderneta de poupança, sem juros, do depósito (10/10/2021) até 17/06/2025, data da restituição/compensação. Fixo honorários em favor da Defensoria Pública em 10% da diferença entre o valor cobrado e o valor efetivamente devido. Ao Credor para que junte aos autos planilha de débito nos termos desta decisão, discriminando todas as verbas cobradas e o decote da caução atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, RESTITUO ao Devedor o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento voluntário. I.” Em suas razões recursais (Id. 79965093) o agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de despejo cumulada com cobrança determinou que a caução fosse atualizada pela caderneta de poupança, sem aplicação de juros, até a data da compensação. Argumenta que a aludida determinação viola o disposto no art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que assegura ao locatário todas as vantagens decorrentes do depósito da caução em caderneta de poupança, incluindo correção monetária e juros remuneratórios. Acrescenta que a finalidade da norma é evitar a desvalorização do montante, razão pela qual deve ser reconhecida a atualização integral da caução pelos rendimentos próprios da poupança, compreendendo correção monetária e juros. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, desde logo, a atualização da caução pelos rendimentos integrais da caderneta de poupança, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal não foi juntado aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do critério adotado na decisão interlocutória que determinou a atualização monetária da caução pelo índice da caderneta de poupança, sem a incidência dos juros remuneratórios. A controvérsia envolve a interpretação do art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991, ao dispor que a caução em dinheiro deverá ser depositada em conta de poupança, devendo ser revertidas em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes. Convém destacar que embora utilize a expressão “todas as vantagens”, a finalidade da norma é preservar o poder aquisitivo do valor caucionado, de modo a evitar sua desvalorização, sem conferir ao locatário remuneração própria de investimento financeiro. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CAUÇÃO. CUMULAÇÃO. GARANTIAS À CELEBRAÇÃO DE NEGÓIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O art. 38, § 2o, da Lei no 8245/1991 impõe que o valor recebido a título de caução seja depositado em caderneta de poupança, revertendo-se em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. O índice de correção monetária sobre o valor da caução a ser devolvido deve ser aplicado a partir do recebimento da respectiva garantia pelo locador. Diante da inexistência de comprovação a respeito da cumulação de duas modalidades de garantia no contrato de locação, não há violação ao preceito previsto no art. 37 da Lei no 8.245/1991. Julgado o pedido parcialmente procedente, é razoável que os ônus da sucumbência sejam divididos entre as respectivas partes. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1023750, 20160410002559APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2017, publicado no DJe: 14/06/2017.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido a atualização monetária a ser aplicada ao montante da caução deve observar os índices aplicáveis às contas de poupança, sem juros remuneratórios, pois não se trata de crédito vencido nem de obrigação em mora, mas de garantia contratual. A inclusão de juros remuneratórios alteraria a natureza da caução, conferindo-lhe características de aplicação financeira, o que não encontra respaldo legal. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator